Tribunal: TJDFT
Processo: 0724251-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724251-32.2024.8.07.0001 APELANTE: MERCADAO VARGAS LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO MERCADÃO VARGAS LTDA interpôs apelação da r. sentença (id. 73546372) que determinou o cancelamento da distribuição dos embargos à execução, em razão do não recolhimento das custas processuais no prazo concedido, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (id. 73546367). Na apelação (id. 73546374), o embargante-executado não efetuou o preparo recursal e requereu o provimento do recurso “para reformar a sentença e assim conceder o benefício de justiça gratuita ao apelante” (id. 73546374, pág. 24). Ao receber a apelação, esta Relatoria intimou o apelante-embargante, nos seguintes termos (id. 73892286): “A gratuidade de justiça foi indeferida à apelante-embargante na r. decisão (id. 73546367) proferida em 19/1/2025. Referida decisão foi disponibilizada no DJe em 23/1/2025, e, conforme consulta aos expedientes do Pje no Primeiro Grau, o prazo recursal de 15 dias transcorreu em 17/2/2025. Portanto, diante da ausência de impugnação adequada e tempestiva da r. decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, arts. 101, caput, e 1.015, inc. V, do CPC, a questão está preclusa no processo. Por outro lado, o pronunciamento judicial (id. 73546372) impugnado pela apelante-embargante na presente apelação não se manifestou sobre gratuidade de justiça; em verdade, o MM. Juiz decidiu que: “Decorrido o prazo sem que tenha a parte embargante comprovado o recolhimento das custas de ingresso, determino o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Intime-se.” Isso posto, diante da preclusão relativa à gratuidade de justiça, à apelante-embargante para, em cinco dias (i) efetuar o preparo do recurso, sob pena de deserção e para, no mesmo prazo, (ii) pronunciar-se sobre eventual não conhecimento da apelação, por fundamentação dissociada da r. decisão impugnada. Intime-se. Decorrido o prazo, tornem conclusos.” O apelante-embargante apresentou petição (id. 74275422), na qual limitou-se a defender a sua hipossuficiência financeira e requerer, ao final, “o recebimento do recurso sem que o recorrente seja obrigado a fazer o preparo, sob pena de cerceamento de defesa”. É o breve relato. Decido. Conforme exposto claramente no despacho acima transcrito, a questão relativa à gratuidade de justiça está preclusa no processo, porque o apelante-embargante não recorreu, oportuna e adequadamente, da r. decisão que lhe indeferiu o referido benefício. Também foi expressamente ressaltado no despacho acima que o pronunciamento judicial (id. 73546372) impugnado pelo embargante-executado na presente apelação não se manifestou sobre gratuidade de justiça; em verdade, o MM. Juiz decidiu que: “Decorrido o prazo sem que tenha a parte embargante comprovado o recolhimento das custas de ingresso, determino o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Intime-se.” Inaplicável, portanto, a invocada previsão do art. 101, §1o, do CPC, pois a r. sentença não versou sobre gratuidade de justiça, tampouco indeferiu referido benefício, o que ocorreu no pronunciamento judicial anterior, do qual o apelante-embargante não recorreu. Nesses termos, diante da preclusão relativa à gratuidade de justiça, ao apelante-embargante incumbia efetuar o preparo de recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, o que não fez, pois referido prazo transcorreu em 29/7/2025, conforme se constata dos expedientes do Pje do 2o Grau. Aliado a isso, extrai-se também que as razões da apelação (id. 73546374) estão dissociadas da r. sentença impugnada, que se limitou a cancelar a distribuição da ação por ausência de recolhimento das custas, sem nada aduzir quanto à gratuidade de justiça. A falta de correlação entre os argumentos deduzidos na apelação e o que foi decidido na r. sentença evidencia que o recurso também não preenche requisito de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente, art. 1.010, inc. II, do CPC. O art. 932, inc. III, do CPC/2015 autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso em exame, além de deserto, não impugna especificamente a decisão recorrida, logo, por quaisquer dos aspectos, não pode ser conhecido. Isso posto, não conheço da apelação do embargante-executado, art. 932, inc. III, do CPC. Sem majoração de honorários advocatícios, art. 85, §11, do CPC, pois não houve a fixação de tal verba na r. sentença, em conformidade com o julgamento do STJ no AgInt nos EREsp1.539.725/DF. Intimem-se. Decorrido o prazo, à Secretaria, para certificar o trânsito em julgado e retornar o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 4 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora